Tribunal: TJDFT
Processo: 0729620-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729620-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLAN LUCAS DO CARMO FIGUEIREDO AGRAVADO: CLAUDIA NONATA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DARLAN LUCAS DO CARMO FIGUEIREDO, em causa própria, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença de honorários de sucumbência n. 0712830-55.2023.8.07.0009 movido em desfavor de CLÁUDIA NONATA DOS SANTOS, que indeferiu a penhora dos bens que guarnecem a residência da agravada diante da ausência de indícios mínimos da efetividade da medida. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que que a impenhorabilidade na residência não alcança todos os bens que guarnecem o imóvel, onde podem ser encontrados bens móveis, metais e pedras preciosas que podem ser penhorados. Afirma indevida a presunção de miserabilidade da residência, que só pode ser verificada com a diligência buscada. Pretende o deferimento antecipado da medida sob pena de sua imprestabilidade. Requer o deferimento da expedição de mandado de penhora de quantos bens penhoráveis forem encontrados na casa da agravada e, no mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, o deferimento da expedição de mandado de penhora de quantos bens penhoráveis forem encontrados na casa da agravada. O pedido antecipatório não deve ser concedido. Afinal, vige no processo de origem (ID 193323441 do Proc. n. 0712830-55) uma penhora de R$ 4.447,27 (atualizada até 24/06/2025 - ID 240477104), enquanto no rosto dos autos do Proc. n. 0707071-23.2017.8.07.0009 a agravada é exequente de um valor líquido total de R$ 76.566,38 (ID 176011793 no Proc. n. 0707071-23), atualizado até 23/10/2023. Ora, o crédito no rosto dos autos 0707071-23 (R$ 76.566,38) é mais que suficiente para saldar o débito aqui buscado (R$ 4.447,27). Sabemos que a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do total do débito, atualizado com juros, custas e honorários (art. 831 do CPC). Contudo, não se mostra razoável a realização de nova penhora, quando a constrição vigente é mais que suficiente para todo o valor a ser recebido (art. 851 do CPC). Há de se lembrar, especificamente no caso em exame, que se trata de um cumprimento de sentença de honorários de sucumbência de pouco mais de um ano e meio, com pesquisas já efetivadas pela origem, tanto no CPF quanto no CNPJ/MEI da agravada (ID 197819855 na origem), nos sistemas SISBAJUD (por 30 dias), RENAJUD, INFOJUD (IRPF/ECF, DOI, ITR e DIMOB), INFOSEG (embarcações, veículos, vínculos e TEM-RAIS), SNIPER, PREVJUD e ONR. O agravante, ainda, pediu a expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito (ID 205532606 na origem), a adoção de medidas constritivas atípicas (ID 225594770 na origem), a repetição das pesquisas (ID 225594770 na origem), o pedido de esclarecimento ao sistema INFOSEG em relação ao MTE/RAIS, CAGED e RECEITA PF/PJ (ID 229002664 na origem) e, por fim, o mandado de penhora ora em exame (ID 242142415 na origem). Tudo posto, dois são os problemas a serem enfrentados no processo de origem. O primeiro é que o juízo de origem se empenhou sobremaneira para ver satisfeito o crédito cobrado, sem a notícia de qualquer diligência perpetrada pelo credor. Ora, sem querer orientar o impulsionamento do cumprimento de sentença, a verdade é que o credor tem disponível as pesquisas nos SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Esclareço, quanto ao Sistema ONR, que a pesquisa nos autos é apenas do Distrito Federal e que poderá o credor custeá-la em todo o território nacional. O segundo problema é que, como visto acima, o agravante, em causa própria, tem formulado incessantes pedidos de busca de bens, pleitos que poderiam ser realizados em uma única petição, fato que parece desvelar a indevida fragmentação dos pedidos, prática considerada abuso de direito processual a ser investigada em novas investidas do agravante. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator